Tribunal: TJDFT
Processo: 0729494-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0729494-88.2023.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DELMAR FERREIRA LOPES DESPACHO O recorrido DELMAR FERREIRA LOPES constituiu a Advogada SABRINA AVELINO SOARES, OAB/DF 59.820-A, para patrocinar a sua defesa. Em razão da inércia da advogada constituída nos autos, foi proferido despacho (ID 56204885) determinando a intimação pessoal do recorrido para indicar um novo advogado ou, se for o caso, manifestar interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública. DELMAR FERREIRA LOPES foi devidamente intimado e informou que “sua defesa continua sendo patrocinada pela Dra. Sabrina Avelino Soares, não sabendo o fone e nem OAB da mesma” (ID 56687560). Intime-se, pela derradeira vez, a advogada constituída e, em caso de inércia, encaminhem-se os autos para a Defensoria Pública para que apresente as contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo MPDFT. Após, encaminhem os autos à Procuradoria de Justiça, para apreciação. Finalmente, retornem-me os autos conclusos. I. Brasília, 4 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador